Tribunal: TJMT
Processo: 1000417-39.2017.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000417-39.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE JAQUES DA SILVA - CPF: 389.979.249-15 (APELADO), ACELINA TRAGINO DA SILVA - CPF: 849.896.459-87 (APELADO), ACELINA TRAGINO DA SILVA - CPF: 849.896.459-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):
ESPÓLIO DE JOSE JAQUES DA SILVA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO ESPÓLIO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS QUE ENSEJA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, E NÃO SUA EXTINÇÃO. OBSERVÂNCIA DO ART. 921 DO CPC. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO E DOS HERDEIROS LIMITADA ÀS FORÇAS DA HERANÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento na ausência de localização de bens penhoráveis do espólio do executado, após manifestação da Defensoria Pública acerca da inexistência de patrimônio e inércia do exequente em requerer novas diligências.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve nulidade da sentença por ausência de intimação do exequente para manifestação sobre a alegação de inexistência de bens do espólio; (
ii
) se a ausência de bens penhoráveis autoriza a extinção imediata da execução ou impõe a suspensão do feito, nos termos do art. 921 do CPC; e (
iii
) se o prosseguimento da execução pode ocorrer em face dos herdeiros, observados os limites das forças da herança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de nulidade processual, porquanto o exequente foi regularmente intimado para manifestar-se sobre a alegação de inexistência de bens e para requerer diligências, indicar bens penhoráveis ou desistir da execução, permanecendo inerte, inexistindo afronta aos
arts
. 10 e 437, § 1º, do CPC.

A ausência de localização de bens penhoráveis não constitui hipótese legal de extinção imediata da execução, impondo-se a observância do procedimento previsto no art. 921, III, e § 1º, do CPC, que determina a suspensão do processo executivo, reservando-se a extinção para as hipóteses legalmente previstas, inclusive a prescrição intercorrente.

A inexistência momentânea de bens, a ausência de inventário ou a limitação da responsabilidade patrimonial dos sucessores não autorizam,
de forma autônoma
, a extinção da execução, podendo justificar a suspensão do feito, a realização de diligências patrimoniais e a regularização do polo passivo.

O prosseguimento da execução deverá observar que a responsabilidade do espólio e dos herdeiros permanece limitada às forças da herança, nos termos do art. 796 do CPC e do art. 1.792 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESES

Recurso provido para reformar a sentença, afastar a extinção da execução e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, observada a limitação da responsabilidade patrimonial do espólio e dos herdeiros às forças da herança.

Teses de julgamento:

"A ausência de localização de bens penhoráveis não autoriza a extinção imediata da execução, impondo-se a suspensão do feito na forma do art. 921 do Código de Processo Civil, ressalvadas as hipóteses legais de extinção."

"O prosseguimento da execução em face do espólio ou dos herdeiros deve observar a limitação da responsabilidade patrimonial às forças da herança, nos termos do art. 796 do Código de Processo Civil e do art. 1.792 do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil,
arts
. 10, 110, 437, § 1º, 796, 921, III e § 1º, 924, V, e 85, § 11; Código Civil, art. 1.792.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n.º 0001945-16.2017.8.11.0011, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26.01.2022,
publ
. 08.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
., contra sentença (ID. 375044944 – Autos de Origem nº 1000417-39.2017.8.11.0007), proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta
Floresta-MT
,
que
declarou extinta a execução
, por não localização de bens penhoráveis do espólio de José Jaques da Silva, nos autos do
Cumprimento de Sentença ajuizado em face do ESPÓLIO DE JOSÉ JAQUES DA SILVA, representado por ACELINA TRAGINO DA SILVA
, sob os seguintes fundamentos:

“
Vistos.

BANCO DO BRASIL S.A. ajuizou cumprimento de sentença em face do ESPÓLIO DE JOSÉ JAQUES DA SILVA, representado por ACELINA TRAGINO DA SILVA, objetivando a satisfação de crédito no valor de R$ 33.663,19 (trinta e três mil, seiscentos e sessenta e três reais e dezenove centavos), oriundo de sentença condenatória transitada em julgado em 02/08/2023 (ID 125040993), referente a nota de crédito rural inadimplida.

Por decisão de 15/12/2023 (ID 130576660), determinou-se a intimação da executada para pagamento voluntário no prazo de 15 dias, nos termos do art. 523 do CPC.

A executada foi regularmente intimada em 27/03/2025 (ID 188549062), por meio de mandado cumprido pelo Oficial de Justiça.

Em 07/04/2025, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, atuando em nome da executada
Acelina

Tragino
da Silva, apresentou manifestação (ID 189798548) alegando a inexistência de bens do espólio, com os seguintes fundamentos:

a) José Jaques da Silva faleceu em 17/11/2005, há mais de 20 anos;

b) Não deixou bens a inventariar, havendo erro cartorário na certidão de óbito que indicou a existência de bens;

c) Pesquisa no sistema ANOREG não localizou imóveis em nome do falecido (ID 189798552);

d) Pesquisa no sistema INFOSEG não localizou veículos, armas, embarcações ou outros bens registrados em nome do falecido (ID 189798553);

e) A viúva é hipossuficiente, assistida pela Defensoria Pública (ID 189798551).

Requereu a Defensoria Pública o arquivamento do feito, diante da impossibilidade de prosseguimento da execução por ausência de patrimônio do espólio.

Por despacho de 09/04/2025 (ID 190010333), o exequente foi intimado via DJE para manifestar-se sobre a alegação de inexistência de bens, no prazo de 15 dias, bem como para requerer diligências para localização de bens, indicar bens penhoráveis ou desistir da execução.

A intimação foi publicada no DJE de 10/04/2025, com certidão de publicação em 06/05/2025 (ID 192951912).

O prazo transcorreu integralmente sem manifestação do exequente.

Desde o vencimento do prazo em 02/05/2025, transcorreram 297 dias (até a presente data) sem qualquer providência do exequente, que não:

É o relatório. Decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

1. Da responsabilidade limitada do espólio

Nos termos do art. 796 do Código de Processo Civil, "o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas a execução não poderá ultrapassar as forças da herança".

O dispositivo consagra o princípio da responsabilidade limitada dos herdeiros, que não respondem por dívidas do falecido além do patrimônio deixado por este. Trata-se de norma de ordem pública, que visa proteger o patrimônio pessoal dos herdeiros.

No mesmo sentido, o art. 1.792 do Código Civil estabelece que "o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança".

Inexistindo bens no espólio, não há como prosseguir a execução, sob pena de violação aos dispositivos legais mencionados.

2. Da alegação de inexistência de bens

A Defensoria Pública, atuando em nome da executada
Acelina

Tragino
da Silva (viúva e representante do espólio), apresentou manifestação fundamentada alegando a inexistência de bens do espólio (ID 189798548).

A alegação está instruída com:

a) Pesquisa no sistema ANOREG (ID 189798552): negativa para imóveis em nome do falecido José Jaques da Silva;

b) Pesquisa no sistema INFOSEG (ID 189798553): negativa para veículos, armas, embarcações e outros bens registráveis em nome do falecido;

c) Declaração de hipossuficiência da viúva (ID 189798551), que é assistida pela Defensoria Pública;

d) Informação de que o falecimento ocorreu há mais de 20 anos (17/11/2005), sem que tenha sido realizado inventário.

As pesquisas oficiais realizadas pela Defensoria Pública são negativas para bens registráveis em nome do falecido. Não há, nos autos, qualquer elemento que indique a existência de patrimônio do espólio.

3. Da intimação do exequente e sua inércia

Por despacho de 09/04/2025 (ID 190010333), o exequente foi regularmente intimado via DJE para: Manifestar-se sobre a alegação de inexistência de bens.

A intimação foi publicada no DJE de 10/04/2025, com certidão de publicação em 06/05/2025 (ID 192951912).

O prazo de 15 dias transcorreu integralmente, vencendo-se em 02/05/2025.

Desde então, transcorreram 297 dias (quase 10 meses) sem qualquer manifestação do exequente.

O exequente não:

Contestou a alegação de inexistência de bens;

Requereu diligências para localização de bens;

Indicou bens penhoráveis;

Desistiu formalmente da execução.

A inércia prolongada do exequente, após intimação regular e específica, demonstra:

Desinteresse na localização de bens do espólio;

Concordância tácita com a alegação de inexistência de bens;

Ausência de elementos que justifiquem o prosseguimento da execução.

4. Do contraditório

O contraditório foi plenamente observado.

O exequente foi intimado de forma clara e específica para manifestar-se sobre a alegação de inexistência de bens, com prazo adequado (15 dias) e com indicação expressa das providências que poderia requerer (diligências para localização de bens, indicação de bens penhoráveis, desistência).

A intimação ocorreu há quase 10 meses, e o exequente optou por permanecer inerte.

Não há, portanto, violação ao art. 10 do CPC. O exequente teve ampla oportunidade de se manifestar e de requerer as providências que entendesse cabíveis.

5. Da impossibilidade de prosseguimento da execução

Diante do quadro fático-processual acima delineado, verifica-se a impossibilidade de prosseguimento da execução, pelos seguintes fundamentos:

a) Inexistência de bens do espólio: as pesquisas oficiais (ANOREG e INFOSEG) são negativas, e o exequente não indicou bens penhoráveis nem requereu diligências para localização de bens;

b) Responsabilidade limitada do espólio: nos termos do art. 796 do CPC, a execução não pode ultrapassar as forças da herança; inexistindo bens, não há como prosseguir;

c) Inércia do exequente: após intimação regular, o exequente permaneceu inerte por 297 dias, demonstrando desinteresse na localização de bens;

d) Falecimento há mais de 20 anos: o falecido José Jaques da Silva faleceu em 17/11/2005, há mais de 20 anos, sem que tenha sido realizado inventário, o que corrobora a alegação de inexistência de bens;

e) Hipossuficiência da viúva: a viúva é assistida pela Defensoria Pública, o que indica ausência de patrimônio significativo.

6. Da extinção da execução

O art. 924, V, do Código de Processo Civil estabelece que "extingue-se a execução quando: (...) V - não forem localizados bens penhoráveis".

No caso concreto, não foram localizados bens penhoráveis do espólio, conforme pesquisas oficiais negativas e inércia do exequente em indicar bens ou requerer diligências.

A extinção da execução é, portanto, medida que se impõe.

Ressalte-se que, nos termos do art. 924, §2º, do CPC, "a extinção da execução não impede o prosseguimento da ação se forem localizados bens penhoráveis".

Assim, a extinção ora decretada não impede que o exequente, localizando bens do espólio no futuro, requeira a retomada da execução.

A extinção é, portanto, definitiva quanto ao processo, mas não quanto ao direito, preservando-se o interesse do exequente.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento nos
arts
. 796, 921, III, e 924, V, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA a presente execução, por não localização de bens penhoráveis do espólio de José Jaques da Silva.

CONDENO o exequente BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, nos termos do art. 90 do CPC.

NÃO há condenação em honorários advocatícios.

RESSALVO que a presente extinção não impede que o exequente, localizando bens do espólio no futuro, requeira a retomada da execução, nos termos do art. 924, §2º, do CPC.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se
”
.

Em razões recursais (ID. 375044945), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

d
a ausência de intimação do banco apelante;

necessidade de prosseguimento do feito, com realização de pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD;

possibilidade de habilitação de herdeiros, ainda que inexistente inventário, observados os limites das forças da herança.

Ao final, requer o provimento do recurso, para anular a sentença recorrida, afastando-se a extinção da ação.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 375044951), nas quais rebate as alegações do recorrente, sustentando, em síntese, que o apelante foi devidamente intimado para se manifestar sobre a alegação de inexistência de bens, conforme
IDs
190010333 e 192951912; que permaneceu inerte por 297 dias; que as pesquisas nos sistemas ANOREG e INFOSEG demonstraram a inexistência de bens em nome do falecido; e que os herdeiros não respondem por dívidas superiores às forças da herança, nos termos do art. 1.792 do Código Civil.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo
realizado
(ID.
373034372
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):
ESPÓLIO DE JOSE JAQUES DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta
Floresta-MT
, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença ajuizado em face do ESPÓLIO DE JOSÉ JAQUES DA SILVA
, representado por ACELINA TRAGINO DA SILVA,
declarou extinta a execução
, por não localização de bens penhoráveis do espólio.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou que o Banco do Brasil S.A. ajuizou cumprimento de sentença objetivando a satisfação de crédito no valor de R$ 33.663,19, oriundo de sentença condenatória transitada em julgado em 02/08/2023, referente a nota de crédito rural inadimplida.

Consignou, ainda, que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atuando em nome da executada
Acelina

Tragino
da Silva, apresentou manifestação alegando a inexistência de bens do espólio, instruída com pesquisas negativas nos sistemas ANOREG e INFOSEG, além de declaração de hipossuficiência da viúva, assistida pela Defensoria Pública.

Por fim, registrou que o exequente foi intimado por despacho de ID 190010333, publicado no DJE, com certidão de ID 192951912, para se manifestar sobre a alegação de inexistência de bens, requerer diligências para localização de
patrimônio, indicar bens penhoráveis ou desistir da execução, mas permaneceu inerte pelo prazo assinalado e por período posterior de 297 dias.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO BANCO APELANTE

O recorrente sustenta que a sentença recorrida teria sido proferida sem que lhe fosse oportunizada manifestação prévia sobre a alegação de inexistência de bens do espólio, o que configuraria violação ao contraditório e aos
arts
. 10 e 437, §1º, do Código de Processo Civil.

A parte recorrida, por sua vez, argumenta que o apelante foi devidamente intimado, conforme despacho de ID 190010333 e certidão de publicação de ID 192951912, tendo permanecido inerte por 297 dias, sem impugnar a alegação de inexistência de bens, sem requerer novas diligências e sem indicar bens penhoráveis.

Pois bem.

A tese de nulidade por ausência de intimação não merece acolhimento.

Conforme consta expressamente da sentença recorrida, após a manifestação da Defensoria Pública acerca da inexistência de bens do espólio, o Juízo de origem determinou a intimação do exequente para se manifestar no prazo de 15 dias, bem como para requerer diligências destinadas à localização de bens, indicar bens penhoráveis ou desistir da execução.

A intimação ocorreu por meio do despacho de ID 190010333, com publicação no DJE e certidão de ID 192951912, tendo o prazo transcorrido integralmente sem manifestação do exequente.

Assim, não se verifica ofensa ao contraditório, tampouco ao art. 10 do CPC, pois a parte exequente foi expressamente chamada a se pronunciar sobre a alegação de inexistência de bens, bem como sobre as providências processuais cabíveis ao prosseguimento da execução.

Também não há falar em violação ao art. 437, §1º, do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo estabelece que, sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá a parte contrária, que poderá
se manifestar no prazo legal. A finalidade da norma é assegurar o contraditório efetivo sobre documentos novos, impedindo que o magistrado fundamente sua decisão em elemento probatório sem prévia ciência e possibilidade de manifestação da parte adversa.

No caso concreto, contudo, conforme expressamente registrado na sentença recorrida, após a manifestação da Defensoria Pública acerca da inexistência de bens do espólio, instruída com pesquisas patrimoniais negativas, o Juízo de origem determinou a intimação do exequente para que se manifestasse sobre tal alegação, bem como para que, querendo, requeresse diligências destinadas à localização de patrimônio, indicasse bens penhoráveis ou desistisse da execução.

A intimação foi realizada por meio do despacho de ID 190010333, com publicação certificada no ID 192951912, tendo o exequente permanecido inerte no prazo assinalado.

Desse modo, os elementos documentais apresentados pela parte executada não foram utilizados de forma surpresa pelo Juízo de origem. Ao contrário, foram submetidos ao conhecimento do exequente, com abertura de oportunidade concreta para impugnação, complementação probatória ou requerimento de novas diligências.

Assim, tendo sido oportunizada manifestação prévia ao Banco apelante sobre os documentos e alegações apresentados pela parte executada, não se configura afronta ao art. 437, §1º, do CPC.

DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS

O recorrente sustenta que a execução não poderia ter sido extinta sob o fundamento de ausência de bens penhoráveis, defendendo a necessidade de prosseguimento do feito, com realização de pesquisas patrimoniais pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

A parte recorrida, por sua vez, afirma que já foram realizadas pesquisas nos sistemas ANOREG e INFOSEG, as quais não localizaram bens em nome do falecido, e que o exequente, embora intimado, não requereu diligências nem indicou bens passíveis de constrição.

Pois bem.

Nesse ponto, assiste razão ao apelante.

A sentença recorrida declarou extinta a execução com fundamento nos
arts
. 796, 921, III, e 924, V, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de não localização de bens penhoráveis do espólio.

Ocorre que a não localização de bens penhoráveis, por si só, não constitui hipótese legal de extinção imediata da execução.

O art. 921, III, do Código de Processo Civil dispõe que a execução será suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. O §1º do mesmo dispositivo estabelece que, nessa hipótese, a prescrição também ficará suspensa pelo prazo de 1 ano.

Portanto, a consequência processual ordinária da ausência de bens penhoráveis é a suspensão do processo executivo e não o encerramento imediato da atividade executiva.

Somente após o decurso do prazo de suspensão e a subsequente fluência do prazo prescricional aplicável, observada a disciplina legal própria, é que se poderá cogitar de extinção do processo executivo em razão de prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Com efeito, o insucesso na localização de bens penhoráveis é questão relacionada à efetividade da tutela executiva e à satisfação do crédito, não constituindo causa autônoma de extinção da execução.

Enquanto não configurada hipótese legal extintiva, especialmente a prescrição intercorrente, a execução não deve ser extinta apenas em razão da inexistência momentânea de bens localizados.

No caso concreto, embora a sentença recorrida registre a inércia do exequente após a intimação para se manifestar sobre a inexistência de bens do espólio, tal circunstância não constitui, por si só, fundamento legal para a extinção imediata da execução.

A ausência de manifestação do credor, diante da não localização de bens penhoráveis, deve ser analisada à luz do procedimento previsto no art. 921 do
CPC, que disciplina a suspensão da execução e, apenas posteriormente, a eventual fluência do prazo de prescrição intercorrente.

Desse modo, a inércia processual constatada nos autos não dispensa a observância do regime legal próprio, tampouco permite substituir a suspensão da execução por extinção fundada exclusivamente na inexistência de bens conhecidos do espólio.

Por sua vez, o art. 924, V, do CPC prevê a extinção da execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. Trata-se, contudo, de hipótese distinta, que exige a observância do procedimento previsto em lei, inclusive quanto ao período de suspensão, ao início da contagem do prazo prescricional e à prévia oitiva das partes antes do reconhecimento da prescrição intercorrente.

No caso concreto, a sentença não reconheceu a prescrição intercorrente com base em procedimento próprio, tampouco indicou a fluência do prazo prescricional aplicável. Limitou-se a extinguir a execução em razão da ausência de bens penhoráveis do espólio, fundamento que, isoladamente, não encontra respaldo legal suficiente para a extinção do feito.

A extinção da execução deve observar as hipóteses legalmente previstas no art. 924 do CPC, não sendo possível ampliar tais hipóteses para nelas incluir a simples ausência de bens penhoráveis.

A ausência momentânea de bens do executado ou do espólio não autoriza o encerramento imediato do feito, sobretudo quando não demonstrada a superveniência de qualquer das hipóteses legais de extinção da execução.

Esse entendimento encontra respaldo na orientação das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal, segundo a qual a ausência de bens penhoráveis não constitui causa de extinção da execução, devendo o feito permanecer suspenso, nos termos do art. 921, III, do CPC, enquanto não configurada hipótese legal de extinção.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR FALTA DE BENS PENHORÁVEIS – ART. 485, IV, DO CPC – DESCABIMENTO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A não localização de bens penhoráveis, por si só, não caracteriza desídia ou abandono da causa, bem como não enseja a extinção da execução.

(TJ-MT 00019451620178110011 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

Assim, deve ser reformada a sentença para afastar a extinção da execução, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com observância do procedimento previsto no art. 921 do CPC.

DA POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS E DA LIMITAÇÃO ÀS FORÇAS DA HERANÇA

O recorrente sustenta que, diante do falecimento do executado, seria possível a habilitação dos herdeiros, ainda que inexistente inventário, observados os limites das forças da herança.

A parte recorrida, por sua vez, argumenta que os herdeiros não podem responder por dívidas superiores às forças da herança e que, no caso concreto, não há prova da existência de patrimônio deixado pelo falecido.

Pois bem.

É certo que, ocorrendo a morte de uma das partes, dá-se a sucessão pelo espólio ou pelos sucessores, observadas as regras processuais aplicáveis, conforme art. 110 do CPC.

Também é correto afirmar que a responsabilidade patrimonial do espólio e dos herdeiros encontra limite nas forças da herança.

O art. 796 do Código de Processo Civil dispõe que o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.

No mesmo sentido, o art. 1.792 do Código Civil estabelece que o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança.

Assim, eventual prosseguimento da execução não autoriza, por si só, a responsabilização pessoal e ilimitada dos herdeiros por dívida do falecido. A cobrança deverá observar, necessariamente, a existência de patrimônio transmissível e os limites da herança eventualmente recebida.

Todavia, a inexistência momentânea de bens conhecidos, a ausência de inventário ou a limitação da responsabilidade dos sucessores às forças da herança
não autorizam a extinção imediata da execução, quando não configurada hipótese legal extintiva.

Esses elementos podem justificar a suspensão do feito, a realização de diligências patrimoniais adequadas, a regularização do polo passivo ou, oportunamente, a análise de eventual prescrição intercorrente, mas não a extinção automática da execução por simples ausência de bens localizados.

Desse modo, acolhe-se a tese recursal na parte em que pretende afastar a extinção do cumprimento de sentença, sem prejuízo de que o Juízo de origem observe a limitação da responsabilidade patrimonial do espólio e dos herdeiros às forças da herança.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença recorrida e afastar a extinção da execução, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Ressalvo que o prosseguimento da execução deverá observar a limitação da responsabilidade do espólio e dos herdeiros às forças da herança, nos termos do art. 796 do CPC e do art. 1.792 do Código Civil, cabendo ao Juízo de origem apreciar, como entender de direito, os requerimentos de diligências patrimoniais formulados pelo exequente.

Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que inaplicáveis as disposições do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026